Tribunal: TJSP
Processo: 0005247-50.2017.8.26.0071
Classe: Apelação Criminal / Crimes de Trânsito
Órgão julgador: Reinaldo Cintra
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000182107
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0005247-50.2017.8.26.0071, da Comarca de Bauru, em que é apelante MARCOS
VINICÍUS MONTEIRO DO CARMO, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 7a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "NEGARAM PROVIMENTO ao
apelo interposto por MARCOS VINICÍUS MONTEIRO DO CARMO, nos termos
da fundamentação exposta, mantendo-se a r. sentença recorrida como posta. V.U.",
de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ALBERTO ANDERSON FILHO (Presidente) e FERNANDO SIMÃO.
São Paulo, 11 de março de 2020.
REINALDO CINTRA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0005247-50.2017.8.26.0071 -Voto no 13223
2
Apelação Criminal no 0005247-50.2017.8.26.0071
Apelante: Marcos Vinicíus Monteiro do Carmo
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca: Bauru
Voto no 13223
Apelação. Embriaguez ao volante. Art. 306, do CTB.
Autoria e materialidade comprovadas. Jurisprudência do C.
STJ e do C. STF determinando que o delito do art. 306 do
CTB é de perigo abstrato. Recurso não provido. Sentença
mantida.
Trata-se de apelação interposta por MARCOS VINICÍUS
MONTEIRO DO CARMO em face da r. sentença que julgou procedente o pedido
inicial acusatório, condenando o réu à pena de 06 (seis) meses de detenção, em regime
inicial aberto, e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, além da suspensão do direito de
dirigir pelo prazo de 06 (seis) meses, pela prática do crime do artigo 306, do Código de
Trânsito Brasileiro (CTB), sendo a pena privativa de liberdade substituída por
restritiva de direitos consistente em prestação pecuniária.
A denúncia foi oferecida às fls. 53/56 e recebida às fls. 57. O
réu foi citado (fls. 62) e apresentou resposta à acusação às fls. 69/70. Foi realizada
audiência de instrução e julgamento (fls. 116 e seguintes) e prolatada a r. sentença
condenatória às fls. 114/116.
O réu apresentou apelação às fls. 133/136, postulando a
absolvição por falta de provas.
O Parquet apresentou contrarrazões às fls. 140/142,
pugnando pela manutenção da r. sentença.

A D. Procuradoria Geral de Justiça se manifestou pelo

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0005247-50.2017.8.26.0071 -Voto no 13223
3
desprovimento do apelo (fls. 157/160).
É o relatório.
Consta da denúncia que no dia 31 de janeiro de 2016, por
volta das 05h30min, na Avenida Getúlio Vargas, Quadra 25, Vila Samaritana,
cidade de Bauru, o réu conduziu o veículo GM/Corsa Wind, de placas AGA5624, de
Bauru/SP, com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool.
Segundo o apurado, os policiais receberam denúncia via
COPOM informando que no local havia grande quantidade de pessoas promovendo
desordens, tráfico de entorpecente e direção de veículo de forma perigosa.
Ao chegarem e efetuarem a abordagem dos veículos
estacionados de forma irregular, notaram que MARCOS saiu rapidamente do posto
de combustível, em alta velocidade e com arrastamento de pneus.
Em face do ocorrido, foi dada ordem de parada ao réu, mas
este empreendeu maior velocidade ao veículo, sendo feita sua abordagem somente
na quadra 15 da Avenida Getúlio Vargas.
Na abordagem, os policiais notaram que MARCOS
apresentava fortes sinais de embriaguez, tendo em vista que exalava odor etílico,
seus olhos estavam avermelhados, bem como possuía dificuldades na coordenação
motora e se mostrou extremamente irônico e agressivo.
Em busca no interior do veículo foi localizada uma garrafa
de vodka parcialmente consumida. Dessa forma, o réu foi convidado a realizar o
teste do etilômetro, mas se recusou.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0005247-50.2017.8.26.0071 -Voto no 13223
4
Indagado, informou aos policiais que estava ingerindo
bebidas alcoólicas desde às 14h. Foi submetido ao exame clínico de embriaguez
alcoólica, que resultou positivo para embriaguez.
A materialidade e autoria do delito restaram comprovadas
pela portaria (fls. 02/04), boletim de ocorrência (fls. 05/09), auto de exibição e
apreensão (fls. 14), laudo pericial (fls. 15/20) e prova oral colhida.
O policial militar Rogério de Souza, em juízo, narrou que no
local dos fatos havia grande quantidade de pessoas. Ao chegar ao local e efetuar a
abordagem dos veículos estacionados, notaram que o réu saiu rapidamente com seu
veículo do posto de combustíveis, com arrastamento de pneus. Em face do ocorrido,
foi dada ordem de parada ao réu, mas este empreendeu maior velocidade ao veículo,
sendo abordado somente após o percurso de dez quadras. Eram visíveis os sinais de
embriaguez, tais como odor etílico, olhos avermelhados, dificuldades na
coordenação motora e comportamento irônico e agressivo. Em busca no interior do
veículo foi localizada uma garrafa de vodka parcialmente consumida.
A propósito, não há no conjunto probatório apresentado
qualquer elemento que comprove a existência de mácula nos informes dos policiais,
cujos relatos se mostram críveis.
Inexistindo qualquer dispositivo que repute, abstratamente,
sua parcialidade, seus depoimentos são elementos de prova em princípio válidos, e
que, como tais, podem ser utilizados para o convencimento judicial, havendo sempre
a possibilidade de se comprovar que, no caso concreto, houve eiva e irregularidades.
Contudo, a simples afirmação genérica disso, desamparada de qualquer sustento
efetivo no conjunto probante, não pode prosperar.
Cumpre observar, desde logo, que há muito se entende que

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0005247-50.2017.8.26.0071 -Voto no 13223
5
“(...) o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo
a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida
sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a
imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso” (STJ, HN no
477171/SP, C. 5a Turma, j. em 12.11.2018).
No mesmo sentido, já se manifestou o E. STF:
“O valor do depoimento testemunhal de
servidores policiais - especialmente quando prestado em
juízo, sob a garantia do contraditório - reveste-se de
inquestionável eficácia probatória, não se podendo
desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais
incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal. O
depoimento testemunhal do agente policial somente não
terá valor, quando se evidenciar que esse servidor do
Estado, por revelar interesse particular na investigação
penal, age facciosamente ou quando se demonstrar - tal
como ocorre com as demais testemunhas - que as suas
declarações não encontram suporte e nem se harmonizam
com outros elementos probatórios idôneos." (HC 74.608-0,
Rel. Min. Celso de Mello, j. 18.2.97).
“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. PENAL E PROCESSO PENAL.
LATROCÍNIO.
DEPOIMENTO
DE
POLICIAIS.
VALIDADE
PROBATÓRIA.
ALEGAÇÃO
DE
VIOLAÇÃO DO ART. 155 DO CÓDIGO DE PROCESSO
PENAL. INCABÍVEL. PROVAS CONFIRMADAS EM
JUÍZO.
PRETENSÃO
DE
ABSOLVIÇÃO.
INSUFICIÊNCIA
DE
PROVAS
PARA
A

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0005247-50.2017.8.26.0071 -Voto no 13223
6
CONDENAÇÃO. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO.
SÚMULA N.o 07 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE
JUSTIÇA.
DECISÃO
MANTIDA
PELOS
SEUS
PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. AGRAVO DESPROVIDO.
1. Conforme entendimento desta Corte, são
válidos e revestidos de eficácia probatória o testemunho
prestado por policiais envolvidos com a ação investigativa,
mormente quando em harmonia com as demais provas e
confirmados em juízo, sob a garantia do contraditório.
2. Infirmar os fundamentos do acórdão
recorrido, que confirmou o édito condenatório firmado em
provas válidas, de modo a pretender a absolvição do
Acusado sob a pecha de insuficiência probatória, é inviável
no âmbito desta Corte Superior de Justiça, pois implicaria
o reexame fático-probatório, o que atrai o óbice da Súmula
n.o 07 desta Corte.
3. Agravo regimental desprovido.” (STJ, AgRg
no AREsp 366258 MG 2013/0249573-0. 5a Turma, Rel.
Min. Laurita Vaz, DJe: 11/03/14).
“HABEAS
CORPUS.
SUBSTITUTIVO
DE
RECURSO ESPECIAL. NÃO CABIMENTO. ROUBO
COMETIDO COM EMPREGO DE ARMA DE FOGO,
EM CONCURSO DE AGENTES E COM RESTRIÇÃO À
LIBERDADE DAS VÍTIMAS. ABSOLVIÇÃO EM 1o
GRAU. APELO DO MINISTÉRIO PÚBLICO PROVIDO.
CONDENAÇÃO. ALEGADA AFRONTA AO ART. 155
DO
CPP.
NÃO
CONFIGURAÇÃO.
PROVA
DA
AUTORIA
COLHIDA
EM
JUÍZO.
CONFISSÃO
EXTRAJUDICIAL CORROBORADA PELA PROVA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0005247-50.2017.8.26.0071 -Voto no 13223
7
JUDICIALIZADA. VALIDADE PARA FUNDAMENTAR
A CONDENAÇÃO. PALAVRA DE POLICIAIS. MEIO
DE
PROVA
IDÔNEO.
ILEGALIDADE
NÃO
CONFIGURADA.
HABEAS
CORPUS
NÃO
CONHECIDO. I - A Terceira Seção desta Corte, seguindo
entendimento firmado pela Primeira Turma do col.
Pretório Excelso, sedimentou orientação no sentido de não
admitir habeas corpus em substituição ao recurso
adequado, situação que implica o não conhecimento da
impetração, ressalvados casos excepcionais em que,
configurada
flagrante
ilegalidade
apta
a
gerar
constrangimento ilegal, seja possível a concessão da ordem
de ofício, em homenagem ao princípio da ampla defesa. II
- O Eg. Tribunal de Justiça, ao modificar a sentença
absolutória para condenar o paciente, se fundamentou na
prova coligida em Juízo, consistente no depoimento das
vítimas e testemunhas, dentre elas policiais que realizaram
a prisão em flagrante, os quais corroboraram os elementos
constantes do inquérito policial, notadamente a confissão
extrajudicial dos agentes, não havendo ofensa ao art. 155
do CPP. III - Esta Corte firmou entendimento no sentido
que a retratação da confissão extrajudicial não é suficiente
para elidir sua validade para o convencimento acerca da
autoria, quando for corroborada por elementos produzidos
sob o crivo do contraditório. IV - O depoimento dos
policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo
a resultar na condenação do réu, notadamente quando
ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos
agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a
imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente
caso. Precedentes. V - Afastar a condenação, in casu,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0005247-50.2017.8.26.0071 -Voto no 13223
8
demandaria o exame aprofundado de todo conjunto
probatório, como forma de desconstituir as conclusões das
instâncias ordinárias, soberanas na análise dos fatos e
provas, providência inviável de ser realizada dentro dos
estreitos limites do habeas corpus, que não admite dilação
probatória.
Habeas
corpus
não
conhecido”.
(HC
471.082/SP, Rel. Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, j.
23/10/2018, p. 30/10/2018). (Grifei).
Assim, não existe razão para desmerecer o depoimento do
policial, notadamente porque nada emergiu dos autos que indicasse que tinha
motivos para atribuir o crime ao apelante.
O réu tornou-se revel.
Há muito foi decidido pelo Superior Tribunal de Justiça e
pelo Supremo Tribunal Federal que o crime do artigo 306, do CTB, qual seja,
embriaguez ao volante, praticado após a alteração da Lei no 11.705/08 e antes da
vigência da Lei no 12.760/12, é de perigo abstrato, ou seja, não exige a prova da
efetiva exposição aos riscos, bastando, pois, a constatação de que o acusado
conduzia veículo automotor, em via pública, com alteração da sua capacidade
psicomotora, a qual foi atestada, no caso em tela, pelo exame de verificação de
embriaguez colacionado às fls. 19/20, que confirmou que o acusado estava
embriagado devido ao uso de bebida alcoólica.
Neste sentido:
RECURSO
ORDINÁRIO
EM
HABEAS
CORPUS. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE (ART. 306 DA
LEI
No
9.503/97).
ALEGADA
INCONSTITUCIONALIDADE DO TIPO POR SER

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0005247-50.2017.8.26.0071 -Voto no 13223
9
REFERIR A CRIME DE PERIGO ABSTRATO. NÃO
OCORRÊNCIA.
PERIGO
CONCRETO.
DESNECESSIDADE.
AUSÊNCIA
DE
CONSTRANGIMENTO
ILEGAL.
RECURSO
NÃO
PROVIDO. 1. A jurisprudência é pacífica no sentido de
reconhecer a aplicabilidade do art. 306 do Código de
Trânsito Brasileiro delito de embriaguez ao volante, não
prosperando a alegação de que o mencionado dispositivo,
por se referir a crime de perigo abstrato, não é aceito pelo
ordenamento jurídico. 2. Esta Suprema Corte entende que,
com o advento da Lei n. 11.705/08, inseriu-se a quantidade
mínima exigível de álcool no sangue para se configurar o
crime de embriaguez ao volante e se excluiu a necessidade
de exposição de dano potencial, sendo certo que a
comprovação da mencionada quantidade de álcool no
sangue pode ser feita pela utilização do teste do bafômetro
ou pelo exame de sangue, o que ocorreu na hipótese dos
autos. 3. Recurso não provido. (STF, RHC n. 110258, Rel.
Ministro Dias Toffoli, 1a T., DJe 24.05.2012).
Presente esse universo probante, verifica-se que houve a
constatação de que o apelante conduzia o veículo automotor, em via pública, com
alteração de sua capacidade psicomotora, pois pesa contra o sentenciado não apenas
os exames direto e indireto de embriaguez, mas também o seguro depoimento do
policial militar no sentido de que ele conduzia seu veículo com capacidade
psicomotora alterada em razão da influência de álcool.
Assim, os fatos descritos na denúncia são típicos, devendo o
réu responder por eles.
Patentes, pois, a autoria e materialidade do delito, passa-se à

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0005247-50.2017.8.26.0071 -Voto no 13223
10
análise da reprimenda a ser imposta.
A pena-base foi aplicada no mínimo legal, de 06 (seis) meses
de detenção e pagamento de 10 (dez) dias-multa, pois ausentes circunstâncias
judiciais desfavoráveis.
Na segunda fase, corretamente reconhecida a atenuante da
menoridade, mas sem reflexos na pena, em respeito à Súmula no 231 do C. STJ.
Ausentes causas de aumento ou de diminuição de pena.
O regime inicial de cumprimento de pena também não
comporta modificação, pois fixado o mais benéfico (aberto).
Por fim, tem-se que a pena privativa de liberdade foi
substituída pela pena restritiva de direitos, e a prestação pecuniária foi fixada no
montante de 01 (um) salário mínimo, considerando o preenchimento dos requisitos
do art. 44, CP.
Diante dos lúcidos fundamentos da r. sentença condenatória,
dizer mais seria redundância desnecessária, frisando que a hipótese é de manutenção
integral.
Ante o exposto, NEGA-SE PROVIMENTO ao apelo
interposto por MARCOS VINICÍUS MONTEIRO DO CARMO, nos termos da
fundamentação exposta, mantendo-se a r. sentença recorrida como posta.
Reinaldo Cintra
Relator